Tribunal: TJSP
Processo: 1004743-13.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Readaptação
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA ESTADUAL – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - Autora que pretende o reconhecimento do direito à readaptação funcional, em razão de seu quadro de saúde – Impossibilidade – Parecer do Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME) que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa para o cargo de origem – Autora que não compareceu à perícia agendada pelo IMESC

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA ESTADUAL – PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - Autora que pretende o reconhecimento do direito à readaptação funcional, em razão de seu quadro de saúde – Impossibilidade – Parecer do Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME) que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa para o cargo de origem – Autora que não compareceu à perícia agendada pelo IMESC - Impossibilidade de anular o ato administrativo exclusivamente com base em atestado médico particular - Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.